Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito referente ao cheque n.o 341/100308 do Banco Itaú, que foi objeto de protesto, bem como condenou o réu/recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, o recorrente insurge-se contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ao argumento de qual tal quantia seria desarrazoada em relação ao aparente dano sofrido pelo autor/recorrido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Segundo consta dos autos, o autor/recorrido pagou a um fornecedor que transacionou com o réu/recorrente, trocando um cheque e pagando uma dívida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega o autor/recorrido que o seu cheque foi devolvido e, preocupado em honrar o pagamento, procurou o réu/recorrente e efetuou o pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Não obstante, alega que o cheque teria sido levado a protesto pelo réu/recorrente.
6. O autor/recorrido demonstrou o pagamento do cheque diretamente ao réu/recorrente em 02.09.2020. Contudo, houve a notificação extrajudicial de protesto cuja anotação ocorreu em 25.01.2021. Como o pagamento efetuado pelo autor/recorrido deu-se em data anterior, restou evidenciado que esse protesto foi indevido.
7. No caso dos autos, verifico a existência de conduta ilícita do réu/recorrente, nos termos do artigo 186 do Código Civil, estando, portanto, obrigado reparar o dano extrapatrimonial vivenciado pelo autor/recorrido, conforme prevê o artigo 927. Outrossim, da conduta do réu/recorrente, houve indevida inscrição do nome do autor/recorrido em cadastro de proteção ao crédito, conforme foi verificado pelo Juízo de primeiro grau.
8. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.